Tribunal: TJES
Processo: 0021191-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

2
) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar tenham elas agido com culpa.

3
) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da concessionária, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que a condenou ao ressarcimento da seguradora.

4
) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021191-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

2
) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar tenham elas agido com culpa.

3
) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da concessionária, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que a condenou ao ressarcimento da seguradora.

4
) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se a seguradora possui direito de ser ressarcida pela indenização vertida ao segurado em razão da falha de serviço prestado pela apelante.

Ao que se depreende, a seguradora apelada firmou contrato de seguro com o
Condomínio
do Edifício
Real Center
, nos termos da apólice nº 5177201464160026693, com o fim de cobrir os riscos pertinentes a eventual dano elétrico.

Em 08/10/2015, sobreveio sinistro decorrente de distúrbio elétrico transmitido pela rede de distribuição da concessionária, ocasionando danos aos equipamentos do segurado no valor histórico de R$ 3.878,00.

O direito da seguradora de se sub-rogar, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Sobre o tema, este Tribunal perfilha o entendimento no sentido de que a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, como subsegue:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

A par disso, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

Na hipótese, a apelada demonstrou (fl. 35), por meio de laudo emitido por empresa especializada em assistência técnica e manutenção de elevadores, que os danos no equipamento foram ocasionados por descarga tensão oscilante em picos ultrarrápidos da rede local.

Nesse contexto, conquanto a apelante sustente a impossibilidade de reconhecimento do referido laudo, haja vista ter sido produzido de forma unilateral, não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a conclusão lá alcançada.

Vale salientar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano, a teor do que reverbera o §3º do artigo 14 do CDC c/c inciso II do artigo 373 do CPC.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 3.
Nesta hipótese, os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.
Precedentes. 4. Embora a apelante alegue tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica na data do sinistro, percebe-se que as telas sistêmicas sequer dizem respeito ao ano de 2016, não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora. 5. No que concerne à tese de culpa exclusiva do segurado, melhor sorte não assiste à recorrente, na medida em que não existem indícios de que os defeitos no equipamento do consumidor decorreu de falhas no sistema interno de energia elétrica. Ademais, a apelante sequer compareceu in loco à unidade consumidora para investigar as causas do sinistro, embora a Resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 6. Por fim, o fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não obsta a pretensão de ressarcimento perante o Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190140939, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Não subsiste a alegação da recorrente de que comprovou, por meio de telas sistêmicas, a ausência de nexo causal entre a oscilação apresentada pela rede de distribuição e o dano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça há muito
não
reconhece a presunção de legitimidade de dados apurados unilateralmente por concessionária de serviço público, tal como sucede no caso (AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012).

No que se refere às diligências estabelecidas nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANAEEL nº 414/2010, é imperioso ressaltar que, além do requerimento administrativo não ser condição indispensável para o ajuizamento a ação, o equipamento danificado consiste em instrumento utilizado para locomoção dos condôminos, contexto que reclama maior celeridade no conserto ou troca do bem, de modo que o procedimento administrativo constante da norma acima mencionada deve observar parâmetros constitucionais de razoabilidade para solução da falha diagnosticada.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE ELEVADOR. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO OFICIAL CONCLUINDO PELO NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS CAUSADOS AO ELEVADOR DO SEGURADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A LEI Nº 8.987/95. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil, e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem direito a propor ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro. 2) Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a concessionária tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, consagrando a responsabilidade civil objetiva. 3) Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado, o qual alega que foi lesado pela falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. 4) Os diversos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado (defeito no inversor de frequência do elevador do condomínio segurado) e a queda e oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora ao segurado das despesas geradas com o reparo do elevador danificado, de modo que faz jus ao ressarcimento de tal montante. 5)
O laudo elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores, indicando que a causa do defeito no componente do bem foi a oscilação do fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um expert indicado por esta, mas por uma empresa totalmente desvinculada, a qual possuía relação exclusivamente com o condomínio segurado. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com o documento acostado pela requerida, confeccionado diretamente por ela para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e local dos fatos narrados na exordial. 6) Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
.
7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 8) O não conhecimento ou o desprovimento do recurso enseja o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor dos advogados da parte vencedora, ainda que não tenha havido apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa na demanda, ante a finalidade da norma em evitar a interposição de recursos infundados ou manifestamente protelatórios. 9) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070300561, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Com relação ao valor da indenização, cumpre destacar que os prejuízos materiais aos quais o segurado se submetera e os valores despendidos pela seguradora estão devidamente documentados (fls. 43/49).

Logo, evidenciada a ocorrência de oscilação na rede elétrica, bem como o nexo de causalidade com o dano ao elevador do Condomínio, impõe-se a manutenção da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

Quanto aos honorários recursais, deixo de fixá-los, uma vez que arbitrados no patamar máximo de 20% previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.